Tribunal: TJPA
Processo: 0818980-29.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818980-29.2022.8.14.0000

PACIENTE: FAGNER MURIEL CAMPOS FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº: 0818980-29.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. André Nazareno Barros (OAB/PA nº 20.775)

IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal

PACIENTE: FAGNER MURIEL CAMPOS FERNANDES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Luiz César Tavares Bibas

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes - art.33 da Lei nº 11.343/2006 –
1)
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º, ART.33 DA LEI Nº 11.343/2006 – NÃO CONHECIMENTO – pleito cuja apreciação demanda profundo revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na estreita via do habeas corpus, ressaltando-se que não houve esgotamento da via processual adequada, estando pendente de julgamento recurso de apelação, no qual há ampla devolução da matéria à instância ad quem –
2)
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DENEGADO – inexiste cerceamento de defesa no indeferimento de complementação às alegações finais após a prática do ato processual ante a ocorrência de preclusão consumativa. Ademais, o reconhecimento de nulidade demanda a demonstração de prejuízo, o que não se vislumbra na hipótese, em que a pretensão defensiva se cingia à juntada de jurisprudências de Cortes Superiores, cujo indeferimento não acarreta qualquer prejuízo ao paciente, à luz do princípio
jura novit curia
-

3)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA DENEGAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DENEGADO – prisão preventiva mantida na sentença condenatória sob argumento da permanência da necessidade de garantir a ordem pública – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o writ e, nesta parte, denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado
André Nazareno Barros (OAB/PA nº 20.775)
em favor
FAGNER MURIEL CAMPOS FERNANDES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
1ª Vara Criminal de Castanhal
.

Narra o impetrante que o paciente
FAGNER MURIEL CAMPOS FERNANDES
foi preso em flagrante no dia 30/06/2022, por volta das 13h, na Rodovia BR-316, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, bairro Apeú, Município de Castanhal, durante fiscalização em seu veículo, transportando 15 (quinze) “tabletes” de aproximadamente um quilo cada, de substância entorpecente semelhante à COCAÍNA.

Informa que em 30/10/2022 foi prolatada sentença condenatória em desfavor do paciente, condenando-o a 5 anos de prisão em regime semiaberto e ao pagamento de 500 dias multa.

Aduz a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que teve indeferido, sob entendimento de ocorrência de preclusão consumativa, seu pleito de complementação de suas alegações finais com jurisprudências atualizadas das Cortes Superiores.

Suscita ainda que o paciente se encontra sujeito a constrangimento ilegal em razão do édito condenatório não ter reconhecido em seu favor a minorante do §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como lhe ter negado o benefício de recorrer em liberdade.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da prisão do paciente, com confirmação da ordem no julgamento final do
writ
. No mérito do
mandamus
, pugna pela declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento e da sentença, com consequente revogação da prisão do paciente. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da minorante do §4º, art.33, da Lei nº 11.343/2006.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão da impetrante
somente pode ser parcialmente conhecida
, senão vejamos:

Em relação ao pleito de
reconhecimento da minorante do §4º, art.33 da Lei nº 11.343/2006
, patente que o
habeas corpus não é via adequada
para apreciação da questão, uma vez que demandaria
revolvimento de matéria fático-probatória
inviável na estreita via do
writ
.

In casu, o juízo coator afastou a incidência da referida minorante sob o seguinte entendimento,
verbis
:

“Com efeito, no caso em concreto, entendo que o Réu não faz jus à diminuição de pena prevista no §4, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, pois em seu interrogatório afirmou que fez contato e realizava serviços para diversas pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, em diferentes Estados da federação (Rondônia, Maranhão e no Pará), bem como em razão da expressiva quantidade de drogas em que foi encontrada no seu veículo – 15,490 Kg, o que entendo por inaplicável a referida causa de diminuição.”

Aduz o impetrante que a prova dos autos não corrobora o entendimento do magistrado sentenciante de que o paciente realizava serviços para diversas pessoas ligadas ao tráfico em diferentes Estados da federação, pelo que restaria como justificativa para o afastamento da minorante apenas a expressiva quantidade de droga, a qual não se mostraria idônea para afastar a modalidade privilegiada do delito.

Contudo, patente que tal linha argumentativa somente é passível de análise mediante ampla rediscussão da prova constantes dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, ressaltando-se que não houve esgotamento da via processual adequada, estando pendente de julgamento recurso de apelação, no qual há ampla devolução da matéria à instância ad quem.

Portanto,
conheço o presente writ tão-somente
quanto às alegações de
nulidade da audiência
de instrução e julgamento e da sentença por cerceamento de defesa e
ausência de fundamentação idônea
para denegação do direito de recorrer em liberdade.

Em relação à alegada nulidade da audiência e sentença por cerceamento de Defesa, argumenta o impetrante que, após apresentadas as alegações finais em audiência, o juízo inquinado coator indeferiu o pleito defensivo de complementação das alegações finais com jurisprudências das Cortes Superiores sob o entendimento de ter ocorrido a preclusão consumativa do ato.

De plano, constato que
inexiste constrangimento ilegal
no referido entendimento adotado pelo magistrado, uma vez que assente na jurisprudência pátria que a prática de ato processual impede sua repetição ou complementação em razão da preclusão consumativa.

Nesse sentido:

STJ:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ESTELIONATO.
ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NOVAS ALEGAÇÕES FINAIS OFERTADAS PELOS ADVOGADOS POSTERIORMENTE CONSTITUÍDOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. O
oferecimento de alegações finais por quem patrocinava os interesses da ora paciente, caracteriza a preclusão consumativa relativamente ao referido ato, de modo que não se vislumbra, na hipótese, constrangimento ilegal na desconsideração dos memoriais apresentados posteriormente pelos novos advogados constituídos pela paciente.
3. Habeas Corpus não conhecido.

(STJ - HC: 287781 PE 2014/0021727-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/05/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2016)

Ademais, patente que não demonstrado qualquer prejuízo ao paciente, uma vez que cabe às partes apresentarem os fatos ao Julgador, sendo-lhes despiciendo indicar o Direito aplicável ao caso, à luz do princípio
jura novit curia
.

Por fim, argumenta o impetrante a
ausência de fundamentação idônea na sentença para denegar o direito de recorrer em liberdade
, no que
não lhe assiste razão
, constatando-se que o édito condenatório fundamenta a necessidade de custódia nos seguintes termos:

DIREITO DO RÉU EM APELAR EM LIBERDADE:

Nego o benefício do apelo em liberdade ao Réu, que permaneceu preso durante grande parte do processo, e presente, ainda, razão para a prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de resguardar a paz social, da presença do denunciado. Percebo que em liberdade o sentenciado causa intranquilidade social, indicam com absoluta clareza a necessidade de mantê-lo custodiado.

Além disso, a soltura do denunciado causaria perplexidade na população, que passaria a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

Assim, a medida incide como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que:

[...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente [...] - STF, HC 86529/PE, rel. Sepúlveda Pertence, 18.10.2005 (Informativo STF nº 406/2006.

[...] Demonstrando-se [...] a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na [...] cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública [...] - STJ, Habeas Corpus nº 35161/PE (2004/0060667-2), 5ª Turma, Rel. Min. Félix Fischer. j. 02.09.2004.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do acusado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social neste momento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Portanto, constata-se que a medida extrema foi mantida na sentença sob fundamento da permanência dos motivos que ensejaram sua custódia durante a instrução, mormente a garantia da ordem pública.

Compulsando ainda o decreto prisional originário, tem-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em razão da periculosidade concreta da conduta imputada, tratando-se do transporte grande quantidade de droga, cerca de quinze quilos da substância vulgarmente conhecida como cocaína, com elevado potencial de causar dependência, revelando-se tal fundamento idôneo para justificar a medida prisional.

Portanto, tem-se que o juízo coator motivou adequadamente a decretação da custódia e sua posterior manutenção na sentença a partir de elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a ocorrência de
periculum libertatis
em relação ao coacto, constatando-se
in casu
que
a prisão se encontra fundamentada por elementos que se mostram idôneos
a justificar a manutenção da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento.

Ante todo o exposto,
conheço parcialmente o presente
writ
e, nesta extensão, denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 05/05/2023